Tribunal: TJMT
Processo: 1032564-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032564-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 481.088.121-00 (RECORRIDO), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para negar provimento ao recurso da reclamada, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. No caso em julgamento tem-se que a reclamada se comprometeu a realizar o estorno do valor, não o fez mesmo decorridos mais de 80 dias, além de ter persistido na cobrança dos valores do parcelamento como se não houve sido efetuado o pagamento integral. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE FATURA EM EXCESSO. RECALCITRÂNCIA NA DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que foi demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não proceder com a devolução dos valores pagos em excesso na fatura do consumidor.

2. Falha na prestação de serviços configurada.

3. Ausência de elementos, no caso concreto, a temperar e ultrapassar as raias da esfera patrimonial. Dano moral não configurado.

4. O ressarcimento dos valores se mostra suficiente e adequado para restabelecer o
status quo ante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
., em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais (i) e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais (ii).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Ainda, aduz que é injusta a condenação em indenização a título de danos morais, por não adentrarem os fatos na esfera da personalidade.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032564-23.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Polo Passivo

JULIANA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência [ou não] de falha na prestação de serviços pela instituição financeira mediante cobrança indevida da fatura referente ao mês de julho/2023.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Relata a Reclamante que em julho de 2.023 contratou um serviço fornecido pela Reclamada, efetivando o parcelamento de uma fatura no montante de R$ 5.681,67 (cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) em 10 (dez) parcelas de R$ 712,94 (setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos).

Assevera a Autora que após o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 712,94 (setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos), por um equívoco, seu companheiro deu a quitação ao valor integral de sua dívida no montante de R$ 5.681,67 (cinco mil e seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), na data de 27/07/2023.

Sustenta a Reclamante, que mesmo entrando em contato por diversas vezes com a Reclamada, os valores referentes ao parcelamento continuaram a ser cobrados.

Afirma a Autora, que após conseguir contato com a Requerida, foi acordado entre Reclamante e Reclamado que a quantia de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), seria restituída em 28/08/2023, conforme id. 130573495, visto que o parcelamento continuou a ser cobrado, porém a Requerida não realizou a restituição, mesmo se passando 62 (sessenta e dois) das tratativas, e continuou cobrando os valores referente ao parcelamento.

Diante do acordo entabulado para a restituição de valores e não cumprido pela Reclamada, a parte Autora pugnou pela restituição da quantia de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), em conjunto com a reparação moral pertinente ao caso.

Pedido liminar deferido, conforme id. 130957966.

A Reclamada em sua defesa afirmou que restituiu o valor a parte Autora na data de 17/10/2023, inexistindo qualquer dano material ou moral para a situação, pugnando ao final pela improcedência pedidos.

Pois bem.

Nota-se que a parte Autora realizou a juntada do acordo efetuado com a Reclamada, conforme id. 130573495, em que se previa a restituição do valor de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), para 28/08/2023.

Demonstra ainda a Reclamante, que efetuou o pagamento de valores no montante de R$ 5.681,67 (cinco mil seiscentos e oitenta e um reais com sessenta e sete centavos) em 27/07/2023, conforme id. 130572339.

Ao revés, verifica-se que a Reclamada realizou a restituição de valores de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), apenas em 17/10/2023, data posterior ao deferimento do pedido liminar realizado nestes autos.

Embora a reclamada tenha alegado que não praticou qualquer ilícito, nota-se que a mesma pactuou acordo com a parte Autora, culminando no parcelamento de fatura, porém ao receber quantia e concordar com a sua restituição, permaneceu com o valor pelo lapso temporal de 82 (oitenta e dois) dias, gerando o desgaste e a perda do tempo útil da Reclamante.

Desta feita, a Requerida não apresentou provas aptas a comprovar a demonstrar legalidade de permanência com os valores, e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, a atitude é indevida, restando configurado o ato ilícito.

Devendo ser provido o pedido de restituição material no montante de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos).

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviço, necessário analisar se o ato, tem a aptidão de gerar indenização por dano moral, como quer a parte requerente.a.

[...]

Logo, para que haja indenização por dano moral é imprescindível que ocorra a ofensa aos direitos de personalidade, o que é vislumbrável nestes autos, haja vista que a parte autora teve a negativa no momento de realização de seu exame.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Desta feita, está claro que a falha na prestação do serviço perpetrada pela reclamada ultrapassa a esfera do mero dissabor, cabendo, daí, reparar o dano sofrido pela parte reclamante.

Dito isso, fundamental agora fixar o montante indenizatório, e para tanto deve ser levado em consideração vários fatores, como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador (culpabilidade do agente), eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima[2].

Portanto, a análise conjunta desses elementos autoriza a fixação da indenização por danos morais em quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, assim, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática, que acredito ser justa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1- RATIFICAR o pedido liminar deferido em id. 130957966, em que se determinou que parte requerida a restitua os valores de R$ 5.001,79 (cinco mil e um reais e setenta e nove centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data de 28/08/2023 , acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

2- CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).;

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A parte autora, ora recorrida, narra em sua inicial que efetuou parcelamento da fatura referente ao mês de julho/2023 ao realizar o pagamento da entrada (R$712,94). Contudo, por equívoco, seu cônjuge realizou o pagamento da fatura integral, resultando no pagamento em excesso.

Alega que não foi possível reaver os valores administrativamente, diante da recalcitrância da instituição financeira ao informar que a parte recorrida deveria se dirigir a uma agência física para receber o estorno e, já na agência, informar que não há valor disponível para devolução.

Tanto em sede de defesa quanto nas razões recursais, a parte recorrente se basta a alegar que o estorno administrativo foi realizado no dia 17/10/2023, data anterior à propositura da demanda, não havendo falha na prestação de serviço.

Ocorre que, em consulta aos autos, é possível verificar que a demanda foi distribuída no dia 29/9/2023, ao passo que a decisão liminar que determinou a restituição do pagamento excedente (R$ 5.001,79 – id. 222133680) foi proferida dia 4/10/2023 e, apenas no dia 17/10/2023 houve a restituição dos valores, ou seja, em sede de cumprimento de liminar.

Assim, incontroverso o dever de restituir pela instituição financeira, e, via de consequência, a falha na prestação de serviço, devendo ser mantida integralmente a condenação em danos materiais.

No entanto, em relação ao pedido de reparação por dano moral, o mero descumprimento contratual ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a sua ocorrência.

A teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesse sentido, o Desembargador e professor, André Gustavo Côrrea de Andrade, em sua dissertação de mestrado,
in verbis:

“Muitas situações da vida cotidiana nos trazem a sensação de perda de tempo: o deslocamento entre a casa e o trabalho, as filas para pagamentos em bancos, a espera de atendimento em consultórios médicos e dentários e tantas outras obrigações que nos absorvem e tomam um tempo que gostaríamos de dedicar a outras atividades. Essas são situações que devem ser toleradas, porque, evitáveis ou não, fazem parte da vida em sociedade.

O mesmo não se pode dizer de certos casos de demora no cumprimento de obrigação contratual, em especial daqueles em que se verifica a desídia, desatenção ou despreocupação de obrigados morosos, na grande maioria das vezes pessoas jurídicas, fornecedoras de produtos ou serviços, que não investem como deveriam no atendimento aos seus consumidores, ou que desenvolvem práticas abusivas, ou, ainda, que simplesmente veem os consumidores como meros números de sua contabilidade”.
(2004, p.10)

De acordo com o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão sobre o tema pontuou (AREsp 1.260.458/SP):

“Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei"
,

(...)

“Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar”.

Segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais.

No caso, a parte recorrida não demonstrou a demora excessiva na resolução administrativa ou outro elemento que pudesse justificar a condenação a condenação por danos morais. Apesar de alegar espera excessiva para atendimento e resolução, não há mínima comprovação nos autos.

Com essas considerações, a restituição dos valores excedentes é suficiente e adequada para restabelecer o
status quo ante.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso com o fim de afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024